Tribunal: TJSP
Processo: 0372231-06.2010.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário no qual se objetivava a extensão da Gratificação por Atividade de Magistério – GAM (LCE no 977/2005) aos proventos de aposentadoria. Embargos Infringentes. Acórdão que acolheu o recurso, para prevalecimento do voto vencido, que entendeu pela restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário no qual se objetivava a extensão da Gratificação por Atividade de Magistério – GAM (LCE no 977/2005) aos proventos de aposentadoria. Embargos Infringentes. Acórdão que acolheu o recurso, para prevalecimento do voto vencido, que entendeu pela restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação, nos termos do § 7o do artigo 543-C do CPC/73, no que tange à aplicação da Lei Federal no 11.960/09. Interposição de Recurso Extraordinário pela Fazenda do Estado. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0372231-06.2010.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HELENA GABRIEL SIMÕES, LUIZA MARTA SENE MILANEZI, LUISA ELISABETE
ABUSSAMRA ALBANEZI, LEA PACHECO CARMAGNANI, LAURA ELISA DE OLIVEIRA
SANTANA, ITELDE OLIVATI, INES CATARINA MILAN GERALDO, MATGARETH
CASSIA PAIVA SANTOS, HAURAIL GALVÃO DA SILVA, GENY DYONISIA GIOIOSOS,
EDGARD BENEDICTO BUENO, CELIA VIDAL DE TOLEDO, ANNA EDINA DE
VASCONCELLOS, ANA FONSECA PUCHAL MATEU, SILVIA BRUNI QUEIROZ (E
OUTROS(AS)), THEREZA LABRUCIANO FERREIRA PAULINO DE SOUZA SANCHES,
MARIA VILMA COUTINHO CRUZ HETEM, TEREZA YOSHIE YOSHIMURA IRIYAWA,
SANDRA BORELLA AGOSTINHO, RUTH PEREIRA DA SILVA SAMORA, NEUSA VEIGA
PEREIRA SERRA, MIRTES JOANNA ZUGLIANI GRANDE, MARY APARECIDA
SALGADO SILVA, MARIA AUXILIADORA LEGAL, MARIA JOSE MATOS FERRAZ,
MARIA JOSE FERNANDES DE GODOY, MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO, MARIA
CELIA NASSUTI, MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS e MARIA BERENICE BASTOS
MARCONDES, são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES, AFONSO FARO JR. E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
2
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
3
VOTO No 43.134
RECURSO No 0372231-06.2010.8.26.0000/50001, de São Paulo
RECORRENTES: SILVIA BRUNI QUEIROZ e OUTROS
RECORRIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
Recurso
Ação de rito ordinário no qual se objetivava a
extensão da Gratificação por Atividade de Magistério
GAM
(LCE no 977/2005) aos proventos de aposentadoria. Embargos
Infringentes.
Acórdão
que
acolheu
o
recurso,
para
prevalecimento do voto vencido, que entendeu pela restituição
dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível
retratação, nos termos do § 7o do artigo 543-C do CPC/73, no que
tange à aplicação da Lei Federal no 11.960/09. Interposição de
Recurso
Extraordinário
pela
Fazenda
do
Estado.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação
parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral
(R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo
1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 399/409, em atenção à
determinação contida na r. decisão de fls. 388 da Colenda Presidência desta Seção de
Direito Público (CPC, 543-C), retificou por maioria de votos o V. Aresto de fls. 220/230,
para aplicar a disposição do artigo 5o da Lei federal no 11.960, de 2009, às parcelas objeto
da condenação, devidas a título de Gratificação por Atividade de Magistério GAM.
O V. Aresto foi relatado pelo Eminente Desembargador RICARDO DIP
(sorteado), participando do julgamento os Eminentes Desembargadores PIRES DE
ARAÚJO e OSCILD DE LIMA JÚNIOR (fls. 398). Ficou vencido o Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, que entendeu não ser caso de retratação do julgado, “especialmente diante da
declaração de inconstitucionalidade da norma em debate.” fls. 407/409 (no caso, o
artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09).
Ingressaram os autores com Embargos Infringentes. Nas razões de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
4
413/420, buscavam o prevalecimento do r. voto vencido, para que fosse afastada a
aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09, declarado inconstitucional “por
arrastamento” nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357,
julgadas em 14 de março de 2013. O recurso foi contrariado a fls. 463/460.
V. Acórdão de fls. 477/483 acolheu os embargos infringentes, “para nos
termos do R. posicionamento vencido, entender não ser caso de retratação do julgado e
restituir-se os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, afastada a
aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09.” (fls. 482, “in fine”). A Fazenda do
Estado deduziu Recurso Extraordinário (fls. 486/501).
Anterior Recurso Especial interposto pela Fazenda Estadual a fls. 237/262
contra o V. Acórdão de fls. 220/230 (declarado a fls.313/316), processado com resposta
dos autores a fls. 328/345, foi sobrestado pelas V. decisões de fls. 377 e 503, até a
solução, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.205.946 e no
1.270.439-PR.
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 506/509). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 20.02.2020 (fls. 512). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 220/230, declarado a fls.313/316, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
5
(Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
6
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou
na data de 20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-
SE, decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais,
que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
7
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 477/483 ao
aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 477/483, para que o cálculo de correção
monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905
de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0372231-06.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 43.134.
8
AROLDO VIOTTI